Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706861-49.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ALEF DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO. PROVA DO PREJUÍZO. SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO. I – Inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de furto mediante fraude para o crime de estelionato se o agente não usou de ardil para convencer a vítima a lhe entregar o bem subtraído, de forma voluntária e consentida. II – Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima a título de danos materiais, quando há pedido expresso e prova do prejuízo, devidamente submetida ao contraditório e ampla defesa. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 171 do Código Penal, sustentando ser devida a desclassificação do crime de furto mediante fraude para o delito de estelionato, ao argumento de que as provas dos autos indicariam que o insurgente não praticou a conduta da forma que lhe está sendo imputada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 171 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante da dinâmica dos fatos, é possível verificar que o lesado entregou seu cartão de crédito para que fosse lançado o valor de vinte e cinco reais contratados entre as partes, inserindo sua senha, acreditando pagar tal montante. Contudo, sem sua anuência, o réu realizou duas operações com o cartão da vítima, sem nenhum conhecimento e tampouco anuência dela, debitando valor total de R$7.000,00 (sete mil reais). Verifica-se que o réu não utilizou contra a vítima nenhum ardil para que ela lhe entregasse o cartão livre e espontaneamente, para que ele debitasse o valor total de R$7.000,00 (sete mil reais). Roberto somente entregou o cartão para para que o réu ALEF realizasse o débito de R$25,00 (vinte e cinco reais), o que efetivamente ocorreu. Ocorre que, burlando a vigilância da vítima, o réu se aproveitou da confiança na entrega do cartão bancário por ela, e realizou os débitos subsequentes, com os quais ela não concordou em momento algum. Assim, tem-se que o réu, indubitavelmente, ludibriou a vítima e burlou vigilância dela, para lançar outros valores na máquina de pagamentos, além daquele previamente combinado. Os valores foram subtraídos sem que a vítima percebesse, conduta que se amolda ao crime de furto mediante fraude. Diante do exposto, inviável a desclassificação pretendida, para o crime de estelionato, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, nos termos da sentença (ID 40559506 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024